Tribunal: TJES
Processo: 5002917-85.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002917-85.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KRISSIUM DE MELLO BOLDRINE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

RE
EXAME
NECESSÁRI
O
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002917-85
.2023.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KRISSIUM DE MELLO BOLDRINE

RELATOR:

DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário e apelação cível interpost
a
pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Krissium de Mello Boldrine, determinou a internação d
o paciente
Giulyano de Mello Boldrine em clínica especializada para tratamento psiquiátrico, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo está obrigado a fornecer tratamento psiquiátrico adequado mediante internação em clínica especializada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, devendo garantir tratamento médico às pessoas sem recursos
para custeá-lo
.

4. A jurisprudência do STF e do STJ afirma a prevalência do direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, afastando a alegação de reserva do possível quando não comprovada incapacidade financeira do Estado.

5. Os laudos médicos comprovam a urgência e a necessidade de internação do paciente, diante de quadro de transtorno mental grave e não adesão ao tratamento ambulatorial.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

7. Quando o réu resiste à pretensão inicial, mesmo sem ter dado causa
à instauração do processo
, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 872 dos recursos repetitivos.

8. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta a condenação em honorários, pois tais verbas decorrem objetivamente da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. O Estado tem o dever de fornecer tratamento psiquiátrico especializado quando comprovada a necessidade e a hipossuficiência do paciente.

2. A resistência do réu à pretensão autoral atrai a aplicação do princípio da sucumbência, independentemente da análise do princípio da causalidade.

3. Os honorários sucumbenciais constituem consectário legal da condenação, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ED no RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2020; STF, AgR no RE nº 1.224.214, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.05.2020; STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05.10.2016; STJ, AgInt no RMS nº 70.219/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.09.2023; STJ, REsp nº 2.185.309/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.04.2025.

VISTOS relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
,

nos termo
s
do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/
ES, 04

de setembro

de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002917-85.2023.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KRISSIUM DE MELLO BOLDRINE

RELATOR:

DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o
Estado do Espírito Santo
não pode furtar-se em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer
pessoa
com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo:
ED no
RE
nº
855.178, Relator
Min. Luiz Fux
, Tribunal Pleno,
repercussão geral – tema nº 793, DJe de 15/04/2020;

AgR no
RE
nº
1.224.214, Relator
Min. Gilmar Mendes
, Segunda Turma,
DJe de
15/05/2020;
AgR no
RE
nº
1.394.316, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2023.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgInt no RMS nº 70.219/GO, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no CC nº 194.111/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp nº 2.114.094/AM, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022.

Na hipótese, o
s
laudos médicos anexados aos autos comprovam
a necessidade e a urgência da realização do tratamento pleiteado em favor
do paciente Giulyano de Mello Boldrine
,
ressaltando que
el
e
apresenta
diagnóstico de

transtorno mental não especificado,
agindo com estereotipias e comportamento inadequado, além de personalidade histriônica e agressiva
(id.
nº 10661028
).

Atestam, ainda, que
o
paciente não adere ao tratamento ambulatorial, dificultando o acompanhamento através do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS,
bem como que tem histórico de surtos e alucinações,

sendo necessária a internação em clínica especializada
.

Anote-se
que
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
“direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, DJe
de
21/06/2010).

Por conseguinte,
o fornecimento do
tratamento
pleiteado na inicial
não encontra
óbice
no princípio
da reserva do possível, até porque não
foi
demonstrada a incapacidade financeira
do ente público demandado
para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo
tem
o dever de fornecer
ao
paciente
o tratamento adequado
, conforme disposto na sentença.

Noutra parte
,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

N
esse sentido cito os seguintes precedentes
do STJ
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. RESPONSABILIDADE. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...]

3. A jurisprudência do STJ é no sentido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

[...]”.

(REsp n. 2.185.309/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. ATO ILÍCITO ATESTADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. Precedente.

2. Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.117.252/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS.

[...]

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

[...]”.

(REsp n. 2.129.984/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 29/8/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

[...]

2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)

Em regra, portanto, os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com o princípio da sucumbência. Entende-se, assim, que o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento da ação, de maneira que deve arcar com as despesas
do processo
.

Todavia, há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

Não obstante,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento
de que pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação do réu em honorários sucumbenciais quanto, a despeito de não ter dado causa à instauração do processo, resistir à pretensão deduzida na inicial.

Essa foi a orientação adotada no julgamento do REsp. nº 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 872, em que o STJ fixou a tese de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que “a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência”.

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016)

Assim, a parte que a despeito de não ter dato causa à instauração do processo, contesta a pretensão deduzida na inicial, atrai a aplicação da regra da sucumbência, impedindo, por conseguinte, a aplicação do princípio da causalidade.

Na hipótese, tendo o apelante apresentado resistência à pretensão autoral, na medida em que contestou o pedido deduzido na inicial (id. nº 10661685), deverá arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, pois ao assim agir, atraiu a aplicação do princípio da sucumbência.

Além disso, já decidiu o STJ que
“os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo” (REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023).

Destarte, o fato de o apelado não ter pleiteado o tratamento de saúde pela via administrativa antes do ajuizamento desta ação não afasta a responsabilidade do apelante pelo ônus da sucumbência em razão da procedência do pedido.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 600,00 (seiscentos reais)
,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Conheço do reexame necessário
e
confirm
o
a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)